Tribunal: TJBA
Processo: 8007436-74.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007436-74.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: OCLUS INFORMACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
DIMITRI SANTOS DE ANDRADE

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CARTÃO BNDES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO COM EFEITO
EX NUNC
. TERMO DE ADESÃO E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. PROVA ESCRITA HÁBIL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRAZO NÃO DECORRIDO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. DESNECESSIDADE DE BENEFÍCIO DE ORDEM. IMPROVIMENTO. A gratuidade da justiça foi deferida com efeito
ex nunc
, diante da comprovação da hipossuficiência financeira do apelante através de contracheques e declarações de imposto de renda, afastando-se a preliminar de deserção recursal. O Termo de Adesão do Cartão BNDES acompanhado do demonstrativo de débito constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória, conforme Súmula 247 do STJ, representando prova escrita suficiente nos termos do art. 700 do CPC. A prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5º, I, do Código Civil não se consumou, tendo em vista que a ação foi ajuizada em dezembro de 2019 e o vencimento da dívida ocorreu em fevereiro de 2016. A solidariedade passiva disposta no art. 275 do Código Civil permite ao credor exigir o pagamento de qualquer dos devedores, não havendo necessidade de prévia excussão do patrimônio da empresa para posterior acionamento do fiador. O ajuizamento da ação monitória configura exercício regular de direito pelo credor, inexistindo imposição de prévia tentativa de negociação extrajudicial como pressuposto.
Apelo improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8007436-74.2019.8.05.0103 em que figuram, como apelante, DIMITRI SANTOS DE ANDRADE e, como apelado, BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em negar provimento ao apelo
,
nos
termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA